Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAÚJO, rejeitou a alegação de inexigibilidade do título e de excesso de execução, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) verificar se o título executivo é inexigível diante de suposta inconstitucionalidade da lei que o fundamenta; (iii) examinar a ocorrência de excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic de forma acumulada com juros pretéritos, à luz da vedação ao anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão liminar suspensiva, não justifica a paralisação do cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, nos termos do art. 969 do CPC e da jurisprudência consolidada quanto à segurança jurídica e à coisa julgada.
4. A alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi exaurida no julgamento da ação coletiva, não cabendo sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, inclusive com correção monetária e juros anteriores a dezembro de 2021, está de acordo com o disposto na EC 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo.
6. Não se verifica, por ora, inconstitucionalidade manifesta do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, tampouco decisão liminar na ADI 7435/RS que suspenda sua eficácia, devendo prevalecer sua aplicação até decisão em sentido contrário.
7. A alegação de excesso de execução por erro no percentual da verba denominada “GDS” e ausência de abatimento dos juros das parcelas vencidas após a citação será objeto de revisão técnica nos cálculos, conforme registrado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória.
2. É incabível alegar inexigibilidade de título executivo com base em suposta inconstitucionalidade da norma que o fundamenta, quando tal questão já foi decidida no processo originário.
3. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, é válida e não configura anatocismo, desde que não haja cumulação com outros índices de atualização ou juros de mora.